Tribunal: TJES
Processo: 5007675-27.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007675-27.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALLAN CAMILO

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007675-27.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALLAN CAMILO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS C/C ARTIGO 16, §1º, INCISOS II E IV, DA LEI N° 10.826/03 C/C ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL -
AUSÊNCIA DE
AUTORIA
- REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO

-
ORDEM DENEGADA.

1
.
Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em temas que serão amplamente debatidos durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
2.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente ao risco de reiteração delitiva,
já que
o paciente
possui registros crimina
is
, existindo risco concreto de reiterar nos delitos caso volte a liberdade.
3
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4
.
Justificada a
medida
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007675-27.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALLAN CAMILO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Brayan Scarpat Neves
em benefício de
ALLAN CAMILO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Informa, na inicial do
writ
, que o paciente foi denunciado por suposta violação ao artigo 33 da lei de drogas c/c artigo 16, §1º, incisos II e IV, da lei n° 10.826/03 c/c artigo 29 do Código Penal.

Complementa que não há nos autos prova que ateste o envolvimento do coacto com o tráfico de drogas, sendo inocente desta imputação.

Alerta que trata-se de réu com condições pessoais favoráveis à liberdade eis que primário, de bons antecedentes e detentor de residência fixa.

Por essas circunstâncias, julga ilegal o cárcere decretado nos autos de origem, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que o decretou.

Assim,
pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

De início, relembro
que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite o revolvimento de matéria fática, não se mostrando adequado aprofundar-se em temas que serão amplamente debatidos durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora Elisabeth Lordes:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Superado esse ponto, quanto à desnecessidade do cárcere preventivo, tem-se que o magistrado no ato de conversão da prisão em flagrante em preventiva trouxe os seguintes apontamentos para fundamentá-lo:

“
(...) No presente caso, conforme narra o APFD, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, a equipe de serviço reservado informou aos policias militares que haviam 03 indivíduos no interior da residência, razão pela qual foi solicitado apoio. Ato contínuo, a equipe policial se deparou com 03 homens saindo da casa “alvo”, razão pela qual foi dada voz de abordagem aos mesmos,
sendo encontrado em posse do autuado ALLAN CAMILO uma pistola cal. 9mm equipada com seletor de rajada em seu sistema de funcionamento e alimentada com carregador alongado com 23 (vinte e três) munições, além de 01 (um) papelote de substância análoga a COCAÍNA.
(...) Diante dos fatos, os custodiados foram encaminhados ao DPJ. Conforme pesquisas, o autuado ALLAN CAMILO possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (uma) Ação Penal, arquivada perante à 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do processo de n.º 0005210-84.2016.8.08.0030) onde restou condenado nos termos do artigo 16, caput, da Lei n.º 10.826/03; - 01 (uma) Ação Penal, arquivada perante 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do processo de n.º 0012256-95.2014.8.08.0030) onde se apurou a prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03 do CPB, sendo extinta a punibilidade por cumprimento da pena em 31/08/2020, o qual gerou processo de execução criminal de n.º 0006478-08.2018.8.08.0030, ativo em regime aberto perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES. (...) Neste contexto, em relação aos autuados ALLAN CAMILO e LUCAS MESQUITA REIS, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que
a prisão preventiva dos autuados se revela necessária como medida de garantia de ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração criminosa, pois a certidão de antecedentes demonstra que os autuados possuem diversos registros criminais.
(...) Outrossim, observa-se a periculosidade concreta de suas condutas, haja vista a variedade de substâncias ilícitas e armamento encontrados no ato da prisão. (...)”

A argumentação empregada não destoa do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a medida, com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

Esclareço, no ponto, que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...]
4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.